Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731822-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ABRAHAO MACIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0015445-83.2014.8.07.0006, ajuizado em desfavor de ABRAHAO MACIEL DE OLIVEIRA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa pelo sistema RENAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97039243 dos autos de origem): “A decisão ao Id 64160438 suspendeu e arquivou o processo. O termo final da prescrição ocorreria em 29/07/2022. Contudo, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, anote-se o termo final do prazo prescricional em 16/12/2022. A parte credora requer a realização da pesquisa de bens pelo sistema Renajud. O sistema já foi diligenciado nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Findo o prazo, deverá a parte credora ser intimada para indicar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. Retornem os autos ao arquivo.” A exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 39585634), a agravante narra que busca com as pesquisas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, encontrar bens ou ativos para recebimento de crédito que possui com o agravado, o qual não foi espontaneamente quitado, apesar de vencido. Defende a tese de que a jurisprudência admite a reiteração de pedido das diligências em questão. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para que seja sobrestada a marcha do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, no sentido de deferir as pesquisas pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 39585636). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, ressalto que a jurisprudência do col. STJ, bem como desta Corte, vem admite a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. A propósito, já tive a oportunidade de relatar diversos recursos sobre o tema, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelo eg. Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há mais de 3 anos, tem-se por razoável a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1414776, 07407803720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em tese, afigura-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente encontra-se demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme exortado na r. decisão a quo, o prazo prescricional está próximo (16/12/2022). Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar as pesquisas pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Oficie-se, comunicando ao d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator